Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-50.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REDE CREDENCIADA. INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA. ATENDIMENTO PARTICULAR FORA DA REDE. LIVRE ESCOLHA. REEMBOLSO INTEGRAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
2. Em seu recurso, alega a recorrente que a autora buscou atendimento fora da rede credenciada ciente do descredenciamento, em face do que requer que seja afastado o dever de reembolso ou, subsidiariamente, que seja limitado aos valores realizados dentro da rede credenciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir: (i) se houve livre escolha de profissional pelo beneficiário; (ii) se cabe reembolso das despesas médicas.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, entre outras disposições.
5. Da análise do conjunto fático-probatório dos autos, verifica-se que não houve negativa de atendimento da autora, tendo em vista que havia médico ginecologista na rede credenciada (Hospital Santa Marta), todavia, o atendimento da autora não pôde ser realizado a tempo e hora, em razão do médico-ginecologista estar prestando atendimento a outro paciente. Dessa forma, cabia à autora, ciente que o Hospital Brasília - Águas Claras havia sido descredenciado, buscar atendimento em outro hospital credenciado.
6. É certo que o caso de Covid em paciente gestante de sete meses apresenta preocupação, necessitando de atendimento emergencial, todavia, havendo disponibilidade de outros hospitais no Distrito Federal com serviço de atendimento de pronto-socorro, a consumidora deveria se encaminhar para outra opção da rede credenciada.
7. Consta no site da requerida que além do Hospital Santa Marta, o Hospital Daher (Lago Sul) também disponibiliza serviço de pronto-socorro (Alteracao na rede prestadora de Brasilia - Federação das Unimeds do Estado de São Paulo, pesquisa em 30/09/2025). Apesar da distância entre os hospitais, não há nada nos autos que demonstre que o quadro da autora a impedisse de se dirigir para o hospital mais distante da sua residência.
8. Dessa forma, o atendimento em hospital não credenciado foi por livre escolha da consumidora, o que afasta o dever de reparar. Sentença reformada.
9. Por fim, no que toca o pedido da recorrida feito em contrarrazões, deixa-se de conhecê-lo, por não ser o instrumento processual adequado para formulação de pedidos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reembolso integral.
11.Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o